Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
normal">HABEAS CORPUS. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO NOVO DECRETO PRISIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. <span style="mso-bidi-font-weight:
bold">ORDEM DENEGADA.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">1. Embora relaxada a prisão preventiva do paciente, em vista da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, não há nulidade no novo decreto prisional com amparo em posterior manifestação do Ministério Público natural da causa, o qual caracteriza fato novo a justificar a medida extrema.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">2. Estando a decisão de decreto prisional se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de vício por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
normal;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3. <span style="font-size:12.5pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Presentes tais requisitos, deve ser mantida a custódia cautelar. <span style="font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">4. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;
text-align:justify">5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline">6. As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.

<p class="paragraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;vertical-align:baseline"><span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif;background:white">7. <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.

<span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">8. <span style="font-size:12.5pt;font-family:
"Arial",sans-serif">Habeas Corpus <span style="font-size:12.5pt;
font-family:"Arial",sans-serif">admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada.